Tribunal: TJSP
Processo: 2058637-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que acolheu a impugnação manejada pelo executado a fim de determinar o levantamento da penhora incidente sobre o imóvel do agravado. Insurgência. Admissibilidade. Documentos acostados aos autos que não demonstram suficientemente que o imóvel penhorado nos autos serve de moradia ao agravado a ensejar o reconhecimento de sua impenhorabilidade por se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que acolheu a impugnação manejada pelo executado a fim de determinar o levantamento da penhora incidente sobre o imóvel do agravado. Insurgência. Admissibilidade. Documentos acostados aos autos que não demonstram suficientemente que o imóvel penhorado nos autos serve de moradia ao agravado a ensejar o reconhecimento de sua impenhorabilidade por se tratar de bem de família. Não comprovação dos requisitos previstos na Lei no 8.009/90. Manutenção da penhora dos direitos creditórios referentes a 50% do imóvel de matrícula no 203.522 do 1o Oficial de Registro de Imóveis de São José dos Campos/SP que é medida que se impõe. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000438777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2058637-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
ESCOLA MONTEIRO LOBATO EIRELI, é agravado JORGE LUIZ DA SILVA
LINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
deram provimento ao recurso, vencido o 2. Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AI:
2058637-12.2020.8.26.0000
Comarca:
São José dos Campos
Juízo de origem:
6a Vara Cível
Juiz prolator:
Alessandro de Souza Lima
Processo:
1007376-74.2019.8.26.0577
Agravante:
Escola Monteiro Lobato EIRELI
Agravado:
Jorge Luiz da Silva Lino
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que
acolheu a impugnação manejada pelo executado a fim de
determinar o levantamento da penhora incidente sobre o imóvel do
agravado. Insurgência. Admissibilidade. Documentos acostados
aos autos que não demonstram suficientemente que o imóvel
penhorado nos autos serve de moradia ao agravado a ensejar o
reconhecimento de sua impenhorabilidade por se tratar de bem de
família. Não comprovação dos requisitos previstos na Lei no
8.009/90. Manutenção da penhora dos direitos creditórios
referentes a 50% do imóvel de matrícula no 203.522 do 1o Oficial
de Registro de Imóveis de São José dos Campos/SP que é medida
que se impõe. Decisão reformada. Recurso provido.
VOTO No 21563
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, acolheu a
impugnação manejada pelo executado a fim de determinar o levantamento
da penhora incidente sobre o imóvel do agravado.
Alega, preliminarmente, que, em razão da atual
situação de pandemia do coronavírus (Covid-19), a agravante, uma
instituição de ensino, está com o orçamento atual em colapso, enfrentando
enorme índice de inadimplemento das mensalidades, bem como diversas
solicitações para suspensão ou revisão dos contratos de prestação de
serviços, além de inúmeros pedidos de distrato, alterando drasticamente sua
situação financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aduz que está com grande parte de suas atividades
suspensas, com impossibilidade momentânea do recolhimento do preparo
recursal, sem prejuízo da dificuldade financeira sob a qual a suplicante
mergulha neste momento, razão pela qual pede a concessão da gratuidade
judiciária, com a consequente dispensa do preparo recursal ou, ao menos, o
diferimento das custas ao final do processo.
No mérito afirma ter pleiteado penhora de 50% sobre
os direitos creditórios de imóvel de propriedade do agravado, qual seja, o
apartamento matriculado sob o no 203.522 no 1o Oficial de Registro de
Imóveis de São José dos Campos. Todavia, o recorrido impugnou o pedido,
sob alegação de se tratar de bem de família.
Diz que após sua manifestação, o agravado confessou
que deixou de residir no referido bem, mas o alugou para garantir a locação
do imóvel em que veio a residir, sem apresentar qualquer prova. Apesar
disto, o Juízo de origem deferiu o levantamento da penhora incidente.
Argumenta que o agravado reside no apartamento
171-C, na Avenida São João, 2400, desde meados de 2014, pois assinou a
avença ora executada em setembro daquele ano, local de sua atual
residência, conforme AR de citação.
Esclarece que o recorrido não teceu explicação acerca
do fato de não residir no imóvel objeto da penhora, bem como não
demonstrou a utilização do mesmo para a subsistência familiar, deixando de
produzir qualquer prova neste sentido.
Ressalta que o imóvel objeto da penhora, ainda que
seja o único registrado em propriedade do agravado, não cumpre os
requisitos necessários para a impenhorabilidade, conforme texto legal; nem
mesmo preenche os requisitos mitigados, como a possibilidade da locação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para o emprego obtido na manutenção familiar.
Pugna pela reforma da decisão combatida para
manutenção da penhora sobre os direitos creditórios do imóvel em
discussão, já que não dispõe dos pressupostos para configuração da
impenhorabilidade, bem como sejam fixados honorários na fase recursal.
Recurso tempestivo, sem preparo, em razão do
diferimento das custas do preparo recursal ao final do processo concedido
em favor da agravante, e distribuído por prevenção a este Relator em virtude
do julgamento anterior da apelação no 1012758-48.2019.8.26.0577 por esta
Câmara de Direito Privado.
Ausente pedido de efeito suspensivo.
Dispensadas informações do d. Juízo de origem.
Contraminuta às fls. 21/56.
Manifestação do agravante acerca das alegações
trazidas pelo agravado em contraminuta às fls. 61/63.
Considerando a decretação de estado de pandemia
pela OMS em face do 'coronavírus', bem assim os Comunicados de 13 e 14
de março de 2020 do e. CSM, o Comunicado da e. Presidência da Seção de
Direito Privado de 16 de março de 2020 e o Provimento CSM no
2545/2020 de 16 de março de 2020, pelos quais foi suspensa a realização
de sessões de julgamento presencial pelo prazo de 30 dias, com priorização
dos julgamentos virtuais e autorização de trabalho remoto, com
determinação de redução de acesso e circulação de pessoas nos prédios do
Poder Judiciário, com atenção aos princípios da efetividade da prestação
jurisdicional, duração razoável do processo, de rigor, mantido o
processamento virtual, o início imediato do julgamento virtual, nos termos
da Resolução 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
772/2017, ambas do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, exceção
apenas àqueles com oposição pelas partes (CPC artigo 945).
E isso até porque incontroversa a legalidade dos
julgamentos virtuais, como assentado pelo C. CNJ no expediente rotulado
como consulta 0001473-60.2014.2.00.0000 Relator Carlos Eduardo Dias
5a Sessão Virtual unanimidade 09/12/2015, que assim decidiu: Sob o
prisma da legalidade, é manifesta a conformação das sessões eletrônicas ou
virtuais de julgamentos colegiados com a legislação processual vigente,
seja em razão do princípio da instrumentalidade das formas, seja porque o
CPC e a Lei n. 11.419/2006 de há muito autorizam a realização de todos os
atos e termos do processo por meio eletrônico .
É o relatório.
Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial
ajuizada por Escola Monteiro Lobato EIRELI em face de Jorge Luiz da
Silva Lino, em que busca a autora a satisfação de seu crédito no montante
atualizado até a propositura da ação de R$ 160.493,03 decorrente dos
contratos de prestação de serviços educacionais e de fornecimento de
alimentação aos filhos do demandado entre os anos de 2013 a 2016.
Citado, o requerido apresentou embargos à
execução.
Consta dos autos que foram realizadas pesquisas
pelo sistema BacenJud e RenaJud na tentativa de busca de bens
penhoráveis do executado, contudo, sem sucesso (fls. 130/131 e 140 dos
autos de origem).
Consta também que a autora requereu a penhora dos
direitos creditórios referentes ao imóvel pertencente ao requerido, um
apartamento matriculado sob o no 203.522 do 1o Oficial de Registro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Imóveis de São José dos Campos/SP, pedido que restou deferido pelo
magistrado singular nos seguintes termos: “Vistos Defiro a penhora de
50% do imóvel descrito na matrícula no 203.522 do 1o Cartório de
Registro de Imóveis nesta (fls.150/155), em nome de JORGE LUIZ DA
SILVA LINO, alienado fiduciariamente à CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL. Fica nomeado o atual possuidor do bem como depositário,
independentemente de outra formalidade. Servirá a presente decisão,
assinada digitalmente, como termo de constrição. Intime(m)-se o(s)
executado(s), na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente,
por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último
endereço cadastrado nos autos, acerca da penhora. Providencie-se, ainda,
a intimação, pessoal ou na pessoa do representante(s) legal, de
eventual(is) cônjuge, de credor(es) hipotecário(s) e coproprietário(s), e
demais pessoas previstas no art.799, do Código de Processo Civil.
Decorrido o prazo para eventual embargos à penhora, providencie-se a
averbação da penhora, pelo sistema ARISP, se possível, cabendo ao
patrono da parte exequente informar nos autos o e-mail para envio do
respectivo boleto bancário para pagamento, comprovando nos autos em
seguida. Registre-se que a utilização do sistema online não exime o
interessado do acompanhamento direto, perante o Registro de Imóveis, do
desfecho da qualificação, para ciência das exigências acaso formuladas.
Havendo qualquer registro ou averbação de arrolamento, garantia ou
penhora em favor da Fazenda Pública, deverá providenciar o necessário
para a ciência inequívoca, mediante a intimação pessoal, sob pena de
nulidade. Caberá à parte exequente indicar o endereço e recolher as
respectivas despesas, sob pena de nulidade. Após a efetivação da medida,
intime-se a parte exequente para que no prazo de 20 dias se manifeste em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos de prosseguimento. Para fins de avaliação, deverá comprovar a
cotação do bem no mercado, trazendo aos autos a declaração de pelo
menos três corretores imobiliários, além de outros anúncios publicitários,
servindo a média como referência. Deverá, ainda, pesquisar junto aos
órgãos administrativos e perante o síndico a respeito da existência de
débitos ou restrições de natureza fiscal e condominial, comprovando nos
autos. Por fim, deverá manifestar se deseja a adjudicação e/ou alienação,
requerendo e providenciando o necessário para sua efetivação. Em caso
de inércia por prazo superior a 30 dias, arquivem-se os autos. Int.” (fls.
157/158).
O executado apresentou impugnação acerca da
constrição realizada, defendendo a impenhorabilidade do imóvel por ser
bem de família. Postulou o levantamento da penhora.
Após manifestação da requerente (fls. 188/194) e do
requerido (fls. 197/201), o magistrado de origem assim decidiu: “Vistos.
Trata-se de impugnação manejada pela executada, sob o argumento de
que o imóvel sobre o qual os direitos foram penhorados é bem de família e,
portanto, impenhorável por força da Lei 8.009/90 (fls. 162/168). O
impugnado manifestou-se contrariamente (fls. 188/194). Manifestou-se a
impugnante (fls. 197/200). É o relatório. Decido. A impenhorabilidade do
bem de família deve ser interpretada em harmonia com o preceito
constitucional que inclui o direito social à moradia, como direito
fundamental (artigo 6o, caput, da Constituição Federal), alicerçada na
dignidade da pessoa, como um dos fundamentos da República na
construção do Estado democrático de direito (artigo 1o, III, da CF), na
construção de uma sociedade livre, justa e solidária (artigo 3o, I, da CF).
Nesse aspecto, não há como excluir da garantia da impenhorabilidade a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posse de imóvel residencial, quando o possuidor demonstrar que o bem
possuído atende à moradia permanente de entidade familiar. Nesse sentido
são diversos precedentes do STJ: (...). No caso dos autos está evidenciado,
ante a falta de prova em contrário, que o imóvel é o único pertencente à
família do executado e serve de sua morada, estando, pois, amparada pela
impenhorabilidade do bem de família. Diante do exposto, ACOLHO A
IMPUGNAÇÃO para determinar o levantamento da penhora incidente
sobre o imóvel. Sem custas e honorários, pois se trata de mero incidente
processual, devendo prosseguir a execução. Int.” (fls. 202/206).
Desta decisão recorre a agravante.
Sabe-se que a Lei no 8.009/90, em seu artigo 1o,
caput, prevê que:
“O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade
familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo
de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra
natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos
que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas
hipóteses previstas nesta lei”.
Já em seu artigo 5o aduz que:
“Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei,
considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal
ou pela entidade familiar para moradia permanente.
Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade
familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como
residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor
valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no
Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.”
É sabido também que cabe ao executado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovação da alegação de que o imóvel penhorado é utilizado como
residência da entidade familiar a justificar o reconhecimento do bem de
família e, consequentemente, de sua impenhorabilidade.
Todavia, no presente caso, entendo que o agravado
não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus.
Analisados os documentos juntados, estes não
comprovam a alegação de que a entidade familiar do executado reside, de
fato, no imóvel de matrícula no 203.522 do 1o Oficial de Registro de Imóveis
de São José dos Campos/SP, localizado na Rua Francisco Ricci, 181, apto
183, São José dos Campos/SP.
À sua petição de impugnação à penhora, o executado
juntou apenas uma conta de energia elétrica em nome de sua esposa,
Roseane Aparecida da Silva Lino, referente ao mês de novembro de 2019,
endereçada à Avenida Governador Mário Covas, 675, bl C, apto 183, Vl.
Ema, São José dos Campos/SP (fls. 169/170 dos autos da execução), o que
não é suficiente para comprovar que o casal reside no imóvel penhorado.
Nota-se, ainda, que o endereço apontado nessa mesma conta é diverso ao do
imóvel que se pretende a decretação da impenhorabilidade.
Ainda que se considere que os documentos acostados
pelo executado nos autos do agravo de instrumento em petição posterior,
inclusive, em sua própria contraminuta (fls. 21/39 e 41/56 dos autos do
recurso), se tratem de documentos novos, eles tampouco comprovam que a
entidade familiar do executado reside no imóvel penhorado.
A declaração de imposto de renda do exercício de
2019, ano-calendário de 2018, não é documento hábil para comprovar o
endereço de residência, pois unilateralmente produzido.
Já a fatura de TV a cabo "NET" é datada de março de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2020, três meses após o deferimento da penhora do imóvel, ocorrida em
dezembro de 2019, e posterior a apresentação da impugnação em que
alegada a impenhorabilidade do bem, que se deu em janeiro de 2020.
Por tais razões, respeitado o entendimento do
magistrado de origem, entendo ser o caso de se reformar a decisão recorrida
para, rejeitando a alegação de impenhorabilidade de bem de família, manter
a penhora dos direitos creditórios referentes a 50% do imóvel de matrícula no
203.522 do 1o Oficial de Registro de Imóveis de São José dos Campos/SP.
Do exposto, dou provimento ao recurso para manter a
penhora dos direitos creditórios do imóvel pertencente ao agravado.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 112489
Agravo de Instrumento no 2058637-12.2020.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos
Agravante: Escola Monteiro Lobato Eireli
Agravado: Jorge Luiz da Silva Lino
Interessado: Caixa Econômica Federal
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Nos
autos
da execução por
quantia certa contra devedor solvente,
ajuizada pela Escola Monteiro Lobato
Eireli em face de Jorge Luiz da Silva Lino, o
MM. Juiz houve por bem reconhecer a
impenhorabilidade do imóvel matriculado
sob o no 203.522, no 1o Cartório de
Registro de Imóveis de São José dos
Campos/SP.
Com
relação
à
suscitada
impenhorabilidade do bem, estabelece o
artigo 1o da Lei no 8.009/90:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art. 1o O imóvel residencial próprio do
casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não
responderá
por
qualquer
tipo
de
dívida
civil,
comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza,
contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que
sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas
hipóteses previstas nesta lei”. (grifamos)
É certo que a proteção legal em
comento é um meio de garantir asilo à
família,
vez
que
assegura
a
impenhorabilidade e inalienabilidade do
imóvel no qual a entidade familiar reside,
enquanto forem vivos os cônjuges e até
que os filhos completem sua maioridade.1
Sobre
o
tema,
preleciona
o
professor Álvaro Villaça de Azevedo
teceu as seguintes considerações:
“O bem de família, como estruturado na lei
sob exame, é o imóvel residencial , urbano ou rural,
próprio do casal ou da entidade familiar, e/ou móveis
da residência, impenhoráveis por determinação legal”. 2
(grifamos)
1 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro:
Direito de Família . 8a ed. São
Paulo: Saraiva, 2011, p. 581.
2 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Bem de família: Com Comentários
à Lei 8.009/90.
5a Ed.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. p.167.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso em discussão, o imóvel
penhorado
é
utilizado
como
única
residência do agravado e de sua família, de
modo que é de todo descabida a pretensão
da exequente de penhora do bem, sob pena
de afronta ao espírito da Lei no 8.009/90.
Com
efeito,
é
fato
incontroverso que o bem em discussão é o
único
de
propriedade
do
executado,
conforme demonstra a declaração do
imposto de renda de fls. 109/110, de modo
que restou caracterizado o bem de família.
Acerca da matéria, prelecionam
os juristas Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery:
“A regra inserta no LBF 5.°, por se tratar
de garantia do patrimônio mínimo para uma vida digna,
deve alcançar toda e qualquer situação em que o
imóvel,
ocupado
ou
não,
esteja
concretamente

afetado à subsistência da pessoa ou da entidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
familiar”.3 (grifamos)
Tal
entendimento
é
corroborado pela jurisprudência:
“PROCESSUAL
CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL .
PENHORA . BEM DE FAMÍLIA . IMPENHORABILIDADE
.
IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE SOCIEDADE COMERCIAL .
RESIDÊNCIA DOS DOIS ÚNICOS SÓCIOS . EMPRESA
FAMILIAR . PRECEDENTES.
A
Lei
n.
8.009/90
estabeleceu
a
impenhorabilidade
do bem de família, incluindo na série
o imóvel destinado à moradia do casal ou da entidade
familiar, a teor do disposto em seu art. 1o”.4 (grifamos) Portanto, agiu com inteiro
acerto o Magistrado ao reconhecer a
impenhorabilidade do imóvel, motivo pelo
qual é de rigor a manutenção do r. decisum
recorrido.
PELO EXPOSTO , o voto nega
3 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo
civil
comentado.
16a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2016. P. 1831.
4 STJ. Recurso Especial no 1.024.394/RS.
2a Turma. Rel. Min. Humberto Martins. J.
04.03.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
10F7B9E1
11
15
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
10F9C8FB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2058637-12.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.